Tribunal: STF
Processo: Rcl 68907
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE REPASSES DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. CÁLCULOS EM POSSÍVEL DESCONFORMIDADE COM O TEMA 810 DO STF. CAUTELAR DEFERIDA EM PARTE. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    1. No caso, houve sequestro das verbas de FPM repassadas ao Município e há risco de levantamento de mais de R$12.000.000,00 (doze milhões de reais) com base em cálculos que podem estar em desacordo com o Tema 810 do STF. Considerando que o saque de quantia milionária pode causar significativo dano ao erário, entendo que estão presentes o risco da demora e a plausibilidade jurídica do direito aptos a justificar a suspensão cautelar de eventuais ordens de levantamento do valor bloqueado, nos termos do art. 989, II, do CPC.



    2. Medida cautelar referendada apenas para suspender eventuais ordens de levantamento de valores sequestrados dos cofres do Município de Feira de Santana, nos autos do Precatório 0003698-38.2019.8.05.0000, bem como para sustar novos bloqueios.